Tribunal: TJPA
Processo: 0001638-09.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001638-09.2016.8.14.0013

APELANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSISTENCIA DO MUN DE CAPANEMA

APELADO: MICHELA KEYLA PEREIRA, JOAO VITOR PEREIRA FERREIRA, JORDANA LETICIA PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DE MENOR SOB GUARDA A PENSÃO POR MORTE DE SEU MANTENEDOR. RECURSO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1411258/RS). TEMA 732. EMBORA A LEI PREVIDENCIÁRIA VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DA EX-SEGURADA NÃO TENHA O MENOR SOB GUARDA DO ROL DOS DEPENDENTES LEGAIS DOS SEGURADOS, APLICA-SE AO CASO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8069/90) POR SER ESPECÍFICA NA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ADOLESCENTES. EFETIVIAÇÃO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REJEITADAS. EM REMESSA NECESSÁRIA, RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Não obstante a citação realizada na pessoa do Presidente do instituto de previdência, em vez de ter ocorrido perante o
órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial
, não ficou evidenciada a existência de prejuízo ao réu que apresentou contestação impugnando todos os pontos da inicial, não se insurgindo naquela oportunidade quanto a tais fatos. Preclusão consumativa. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, duração razoável do processo e
pas nullite sans grief.
Comparecimento espontâneo que supre eventual falha apontada. Observância ao contraditório.

2 –
O pagamento da pensão por morte no Município foi criado pela Lei Municipal nº 5.249 em 1993 passando a abranger todos os benefícios previdenciários dos servidores e ex-servidores do Município de Capanema e, desde o referido ano, passou a ser de competência do IPAC, estando comprovada legalmente a existência de vínculo, ainda que a aposentadoria da ex-servidora tenha se dado em momento anterior a criação do Instituto.

3 –
Comprovada a dependência econômica dos autores, menores sob guarda da ex-segurada falecida, conforme documentos juntados aos autos, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento ao benefício de pensão por morte previdenciário, ainda que não esteja expressamente no rol de dependentes previsto na Lei Previdenciária vigente à época do óbito, vez que aplicável ao caso o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90).

4 –
Razões recursais contrárias à tese firmada no julgamento do Resp Repetitivo nº 1411258/RS reconhecendo o direito do menor sob guarda à pensão por morte de seu mantenedor, eis que restou decidido no recurso paradigma que, assim como a sentença recorrida, “
impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3º), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva
”.

5
– Remessa necessária. Nos termos do entendimento empossado pelo
C. STJ no julgamento de recurso repetitivo (Resp 1369832/SP), bem como da jurisprudência deste Tribunal e do Enunciado da Súmula nº 340 do C.STJ, em observância à legislação aplicável ao caso em comento, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício até os 21 anos de idade, sendo indevido o reconhecimento da pensão por morte até os 24 anos.

6
– Recurso conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença reformada
para limitar o pagamento de pensão por morte aos autores até os 21 anos de idade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – IPAC,
nos autos da ação declaratória de reconhecimento e concessão de benefício de natureza previdenciária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
J.V.P.P E J.L.P.P, REPRESENTADOS POR SUA GENITORA MICHELA KEYLA PEREIRA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente a nulidade da citação do órgão, tendo em vista que a citação deveria ter sido realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável pela representação judicial do IPAC, e não na pessoa do Presidente.

No mérito, aduz a ausência de vínculo da servidora com o Instituto, cabendo a Câmara Municipal de Capanema a responsabilidade de realizar o pagamento do benefício, argumentando que não houve cumprimento dos requisitos para a concessão da pensão.

Defende que a Câmara Municipal sempre reteve as contribuições da ex-servidora, inclusive motivo pelo qual se aposentou e continuou a receber pelo referido órgão, em vez do Instituto de Previdência, não havendo documentação evidenciando sua condição de segurada.

Afirma, ainda, não estar configurada a dependência financeira dos requerentes em relação a ex-servidora, inclusive em razão de possuírem seus respectivos genitores vivos, assim como aponta a situação de dificuldade financeira enfrentada pelo apelante, sustentando ser vedada a concessão de benefícios sem a existência de recursos.

Por fim, pugna pela minoração do
quantum
ficado à título de honorários de sucumbência.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
1924436.

O Ministério Público de Segundo Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Assim instruídos, vieram-me conclusos.

É o relatório
.

VOTO

O recurso preenche os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo se apresenta tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual civil,
razão pela qual, conheço do recurso e, de ofício, da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

Inicialmente, o Instituto de Previdência alega a nulidade de citação,
tendo em vista que a citação deveria ter sido realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável pela representação judicial do IPAC, e não na pessoa do Presidente.

Todavia, e
ntendo que não assiste razão ao apelo, uma vez que houve a devida apresentação de manifestação pelo réu tempestivamente (Id.
1924423 - Pág. 7/13), devidamente levada em consideração pela sentença recorrida.
Inclusive, a peça contestatória sequer levanta a alegada nulidade de citação, que foi ventilada apenas no apelo.

Diante do contexto fático dos autos em análise, imperioso destacar os ensinamentos da doutrina de Leonardo José Carneiro da Cunha de que: “
De todo o modo, não custa lembrar que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação (CPC, 214), sendo igualmente certo que a falta de prejuízo ou o atendimento à finalidade legal suprem o vício da citação feita a pessoa que não detenha poderes de representação da Fazenda Pública”
(A Fazenda Pública em juízo, 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Dialética, 2014, pág. 110).

Desta feita, ante o oferecimento de contestação pela autarquia previdenciária, entendo que restou suprida a alegada nulidade de citação ventilada tão somente nesta oportunidade e sem comprovação de prejuízo processual ao apelante.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais:

"
APELAÇÕES CÍVEIS SEGURADO E INSS. ACÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA.
ACIDENTE DO TRABALHO. PERDA DO GLOBO OCULAR DO OLHO ESQUERDO E LESÃO NO OLHO DIREITO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO CASO CONCRETO. DIREITO A APOSENTADORIA. CARACTERIZADO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. Não obstante a citação não ter sido realizada no prazo do rito sumário, ex vi art. 277 caput do CPC, não ficou evidenciada a existência de prejuízo ao requerido (INSS), que apresentou contestação impugnando todos os pontos da inicial, assim como alegações finais e Apelação, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, duração razoável do processo e pas nullite sans grief;
(...) 4. Ambas as Apelações conhecidas e parcialmente providas à unanimidade. (2015.01665983-85, 146.100, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-14, Publicado em 2015-05-18)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. Artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015. Porte de remessa e retorno. Inexigibilidade. Entendimento do C. STF no RE 594.116/SP (Tema 135). Modificação do entendimento inicialmente adotado no v. acórdão recorrido, para conhecer do agravo de instrumento, afastando-se a deserção. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ("querela nullitatis insanabilis").
Alegação de nulidade por ausência de citação. Comparecimento espontâneo da autarquia. Vício processual não impugnado no momento oportuno. Preclusão consumativa. Recurso não provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário 0781988-27.2008.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro de Conchas - 1ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018)”

Assim, inexistindo prejuízo ao apelante, restando satisfeito o direito ao contraditório e ampla defesa,
rejeito a preliminar de nulidade de citação
.

Quanto ao mérito,
verifico que não merece prosperar o argumento de inexistência de vínculo entre a falecida e o IPAC, sob a alegação de que o nome da ex-servidora não consta nos registros do órgão, eis que recebia seus proventos através
da Câmara Municipal de Capanema, apontando o recorrente ser este último órgão o responsável pelo pagamento de pensão por morte.

Todavia, conforme inclusive destacado pelo parecer ministerial,
“é cristalino que compete ao Instituto o pagamento da Pensão por Morte, pois este foi criado pela Lei Municipal nº 5.249 em 1993 passando a abranger todos os benefícios previdenciários dos servidores e ex-servidores do Município de Capanema, desde o referido ano. Logo, ainda que a aposentadoria da ex-servidora tenha se dado em momento anterior a criação do instituto, a partir do ano de 1993 o benefício passou a ser competência do IPAC, estando comprovada legalmente a existência de vínculo”
(Id. 2091969)
.

Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir o direito dos infantes, João Vitor Pereira Pereira e a Jordana Letícia Pereira Pereira, a receber pensão por morte, em decorrência do falecimento da sua avó materna, ex-servidora, a Sra. Luzia Letícia Pereira.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a sentença recorrida, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do recurso repetitivo (RESP n. 1411258/RS - Tema 732), assim como com a jurisprudência desta Corte, como passo a demonstrar.

Com efeito, os apelados eram dependentes da ex-segurada à época do seu óbito, inclusive porque estavam sob a sua guarda, dependendo dela economicamente
(Id. 1924305 - Pág. 19/23 e Id. 1924306 - Pág. 1/24).

Desta feita, da análise do contexto fático dos autos, constato que não merece reforma a sentença apelada, uma vez que em sintonia com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do recurso repetitivo, no julgamento do RESP n. 1411258/RS (Tema 732), no qual, fixou a tese de que “
o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, §3º. do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do estatuto da criança e do adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.” (REsp 1411258/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018).

Nesse aspecto, imperioso destacar que por mais que a norma estadual e municipal aplicável ao caso em tela não a previsão do menor sob guarda como segurado, deve prevalecer a norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a proteção constitucional ao menor, conforme o entendimento consolidado no aludido julgamento vinculante.

Isso porque,
a questão deve ser analisada no sentido de dar incondicional proteção ao menor, em respeito à orientação do art. 227, caput da CF devendo incidir, na espécie, a Lei 8.069⁄90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que, convém ressaltar, é norma específica e que guarda perfeita sintonia com o mandamento constitucional.

Assim, tornando-se silente a Lei Previdenciária ao tratar de menor sob guarda e diante de norma específica que que lhe estende a pensão por morte, qual seja, o artigo 33, §3º do ECA (Lei nº 8069/90), deve ser reconhecido o direito dos autores, ante o reconhecimento da eficácia protetiva desta Lei especial, que, ressalte-se, apresenta-se em perfeita consonância com os preceitos constitucionais.

Verifica-se, portanto, que as razões recursais estão em confronto com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 732.

A propósito, é válido mencionar que não há o que se falar ofensa à Lei Federal nº 9.717/97 que proíbe a concessão de benefício previdenciário pelo regime próprio diverso daqueles previstos no RGPS, uma vez que o julgado paradigma fixou o entendimento referente ao reconhecimento do direito de menor sob guarda à concessão de pensão por morte do seu mantenedor sob a análise da Lei Previdenciária Federal nº 8.213/91.

Logo, diante d
a fundamentação exposta, não merece provimento o apelo contrário ao acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos (Resp 1411258/RS).

Nesse sentido, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.411.258/RS (TEMA 732/STJ).
EQUIPARADO A FILHO. LIMITE ATÉ 21 (VINTE E UM) ANOS. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. 1- A decisão agravada considerando o pedido do autor não ter especificado a tutela de urgência que pretendia, sendo genérico tanto em sua fundamentação, quanto no próprio pedido, o indeferiu, por entender que da narração dos fatos não decorreu logicamente o pedido; 2.
Decorre logicamente o pedido de antecipação de tutela, para concessão da pensão por morte, a partir da narrativa do autor/agravante,
de que a sua bisavó tinha a sua guarda judicial e que dependia dela economicamente, bem como subsunção dos fatos aos requisitos do art. 300, do CPC,

finalizando a peça com o pedido de concessão da tutela antecipada e, no mérito, a confirmação do benefício de pensão por morte; 3.
O agravante, menor ao tempo do ajuizamento da ação, que estava sob guarda da segurada do IGEPREV,
tem direito à concessão do benefício de pensão por morte, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA e em consonância ao REsp nº 1.411.258/RS (TEMA 732-STJ),
de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC;
4. Para fins de percepção de benefícios previdenciários, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. Inteligência do §6º, do Art. 6º; 5. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; 7. Demonstrados a probabilidade do direito e a perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser concedida a tutela recursal; 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada cassada. (2118915, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 227, “CAPUT”, CF/88.
PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA NO ATENDIMENTO DOS INTERESSES E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO ART. 33, §3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR SOB GUARDA É DEPENDENTE DO SEGURADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, INCLUSIVE PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 732. INTEPRETAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DO PERÍODO DE 17/05/2012 (ÓBITO DA EX-SEGURADA) A 02/03/2013 (maioridade do apelado). OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ADVINDAS COM A EC N.º 41/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, DE ACORDO COM O ART. 85, §4º, II, DO CPC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME O RE 870.942/SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (1593954, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. TEMA 732 DO STJ.
PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS.

1
. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA. TEMA 732 do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC;

2. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91;

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regitt actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício;

4. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para limitar a percepção do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. (1511402, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-25)

Em remessa necessária,
verifico que a sentença determinou a concessão de pensão por morte
“
até que cada um dos requerentes complete 21 (vinte e um) anos de idade ou 24 (vinte e quatro) anos se comprovarem curso de ensino superior”.

Ocorre que,
constato que a sentença reexaminada merece reforma, uma vez que em desconformidade com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do recurso repetitivo, RESP n. 1369832/SP, no qual, fixou a tese de que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, não havendo o que se falar em pagamento de pensão ao beneficiário
maior de 21 anos e não inválido
, diante da taxatividade da lei previdenciária, nos termos da seguinte ementa:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).

2.
A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4.
Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário,
maior de 21 anos e não inválido
, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil.
(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)”

Com efeito, a Lei Municipal n° 6.356/2015, vigente à época do falecimento da ex-segurada em 03/10/2015, dispõe em seu artigo 35, inciso II, que a pensão para menor de idade será extinta ao pensionista completar 21 (vinte e um) anos, salvo se inválido.

Nesse sentido, imperioso destacar que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos:

“Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.”

Destaco o teor de tal dispositivo, porque apesar de a sentença ter possibilitado a extensão do benefício de pensão por morte até 24 anos, verifico que a Lei Federal nº 8.213/1991 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho menor de
21 anos não emancipado e não inválido,
nos termos do 16, I, sendo devida a pensão por morte até essa idade (artigo 77, §2º, II):

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

(...)”

“Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

§ 2º
A parte individual da pensão extingue-s
e:

I – pela morte do pensionista;

II -
para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido. (...)
”

Portanto, encontra-se a Lei Municipal em conformidade com a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até 21 anos.

Ressalta-se que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Assim, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos, entendo que não há como ser reconhecido o direito ao pagamento do benefício de pensão por morte até a conclusão do curso superior ou até os 24 anos, nos termos do Enunciado da Súmula 340/STJ e do julgamento vinculante firmado no Recurso especial repetitivo nº 1369832/SP, em observância à legislação previdenciária vigente à época do óbito do segurado, havendo direito dos autores ao benefício até os 21 anos de idade conforme previsão da Lei Federal.

Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente repetitivo:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. (...)

2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4
. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil. (REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)”

A propósito, sobre o tema, destaco ainda recentes julgados do C. STJ, no mesmo sentido da tese fixada pelo recurso repetitivo e do entendimento de que a Lei Previdenciária Federal que estabelece o recebimento da pensão por morte até 21 anos prevalece sobre normas estaduais com previsão diversa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3.
Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5.
Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes
.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1
. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do

princípio tempus regit actum. 2.
Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa,
prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.
4. Recurso provido.”
(RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014)”

Em igual direção a jurisprudência dominante deste Tribunal:

“
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PRECEDENTES
.

1- A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF;

2- A competência dos Estados é meramente suplementar. O Regime Geral de Previdência Social-RGPS determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do STJ;

3- A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213;

4- Inversão do ônus sucumbencial. Custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por conta do apelado; ficando suspensa a exigência em virtude da gratuidade de justiça;

5- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(2017.04132093-41, 181.957, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)”

Portanto, diante d
a fundamentação exposta e da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Resp 1369832/SP), bem como da jurisprudência deste Tribunal e do Enunciado da Súmula nº 340 do C.STJ, em observância à legislação aplicável ao caso em comento, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício até os 21 anos de idade.

Por fim, a
cerca dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada consoante a apreciação equitativa do juiz,
observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço
, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
.

Dessa forma, não há razões para alterar a diretiva recorrida quanto a verba honorária,
fixada em
10% sobre o valor atualizado da causa
, pois verifica-se que foram observados os parâmetros descritos na norma processual vigente e percentual mínimo previsto.

Ante o exposto,
na linha do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte,
e em remessa necessária reformo parcialmente a sentença para limitar o pagamento de pensão por morte aos autores
até os 21 anos de idade
,
tudo conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/04/2022